Tribunal: TJSP
Processo: 2173004-73.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de justiça. Pessoa física. Indeferimento. Presunção relativa de pobreza. Artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, que permite ao Magistrado determinar à parte a apresentação de outros documentos e esclarecimentos relativos à alegada miserabilidade. Esclarecimentos não apresentados. Indícios da hipossuficiência não comprovados. Decisão mantida. Recurso não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de justiça. Pessoa física. Indeferimento. Presunção relativa de pobreza. Artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, que permite ao Magistrado determinar à parte a apresentação de outros documentos e esclarecimentos relativos à alegada miserabilidade. Esclarecimentos não apresentados. Indícios da hipossuficiência não comprovados. Decisão mantida. Recurso não provido.